Tribunal: TJPA
Processo: 0804179-06.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804179-06.2021.8.14.0401

APELANTE: ARIANE DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0804179-06.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ARIANE DOS SANTOS QUEIROZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela ré condenada a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea pode reduzir a pena-base já fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços); (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4.

A quantidade de droga apreendida (498,1g de maconha) justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para 1/6 (um sexto), desde que não utilizada na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

6.

O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

2.

A quantidade de droga apreendida pode fundamentar a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira fase da dosimetria.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, §4º; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp nº 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2316139/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), T6, j. 27.02.2024; STJ, REsp nº 1.887.511/SP, Terceira Seção.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0804179-06.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ARIANE DOS SANTOS QUEIROZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARIANE DOS SANTOS QUEIROZ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que a condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A sentença recorrida (ID nº 26876632), fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base em provas como o auto de apreensão (ID nº 24711655) e laudo toxicológico (ID nº 110905194), além da confissão da ré em inquérito policial. A pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão), com redução de 1/6 (um sexto) por aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, considerando a primariedade e a menoridade da ré (menos de 21 anos à época dos fatos, conforme ID nº 24711655).

No Recurso de Apelação (ID nº 26876646), a Defensoria Pública requereu a reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão; a aplicação da causa de diminuição em 2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID nº 26876648), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reforçando que a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, independentemente da aplicação de atenuantes. Destacou que a sentença recorrida observou o limite mínimo previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e que a causa de diminuição aplicada (1/6) foi compatível com as circunstâncias do caso, como a primariedade e a ausência de envolvimento com organização criminosa. Ressaltou ainda que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada, conforme o art. 44 do Código Penal, por ser a pena aplicada superior a 04 (quatro) anos.

Nesta instância o Órgão Ministerial manifestou-se (ID nº 28121629) pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, reiterando que a Súmula 231 do STJ é jurisprudência consolidada e que a aplicação da causa de diminuição em 1/6 (um sexto) foi adequada ao caso concreto. Destacou que a redução da pena abaixo do mínimo legal violaria o princípio da legalidade e que o regime semiaberto é compatível com a pena aplicada.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
Reconhecimento da atenuante da confissão:

Pugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea extrajudicial.

Tal tese deve ser acolhida
, considerando que foi utilizada como fundamento na sentença.

Contudo, deixo de aplicá-la sob a mesma fundamentação dada em sentença para não aplicar a atenuante da menoridade, qual seja, em razão da Súmula 231/STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
resta inviável a sua aplicação
.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o Apelante preenche todos os requisitos do referido item.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado reconheceu a referida benesse na fração mínima com a seguinte fundamentação:

“
Não há causa de aumento de pena, no entanto, a acusada faz jus ao benefício da causa de diminuição de pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, uma vez que é primária, tem bons antecedentes, não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou que integra organização criminosa. Para fins de modulação do redutor, considerando o tipo (“maconha”), a maneira que a substância entorpecente ilícita foi encontrada (“01 (um) embrulho, disposto em formato quadriédrico, envolto por pedaço de papel filme transparente e fita adesiva transparente”) e, sobretudo, a quantidade (“498,1 gramas” ou seja, aproximadamente MEIO QUILO), reduzo a pena em 1/6 (um sexto).”

É cediço, que conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas, contudo,
podem servir de fundamento para
a majoração da pena-base ou para
a modulação da fração da causa de diminuição
prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, desde que,
não tenha sido utilizada na primeira fase
da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, segundo a qual, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

2. Considerando que a quantidade e a natureza da droga não foi usada na dosimetria da pena-base, pois esta foi estabelecida no mínimo legal, e que não se afastou a redução da pena na terceira fase da pena, mas apenas se modulou a fração, o que é permitido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, então não há ofensa à lei federal que justifique a revisão do julgamento das instâncias de origem.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2316139 GO 2023/0078827-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, considerando que nos presentes autos foram apreendidos com a Recorrente 498,1g (quatrocentos e noventa e oito gramas e dez miligramas) de maconha, e não tendo sido utilizada para aumentar a pena base, mantenho a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Por fim, em razão da ausência de modificação da pena-base e do regime inicial da sanção, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025